Tribunal: TJES
Processo: 5003303-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003303-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DE JESUS LIMA
RECORRIDO: EMILIA HELENA DA SILVA FRIZZEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se uma ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais e ressarcimento de valores despendidos para o conserto do bem, movida por ALEXANDRE DE JESUS LIMA em face de EMILIA HELENA DA SILVA FRIZZERA, alegando que comprou da recorrida veículo Escort, Ford 1.6I GL, placas MRU3439, ano/modelo 1995/1995, no valor de R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). Mas que após a celebração do contrato foi identificado no veículos vários vícios, sendo esses: Impedimento judicial e vícios ocultos, no qual o recorrente alega ter gasto um total de R$ 5.027,00 (CINCO MIL E VINTE E SETE REAIS) para os reparos necessários.

Em sede de sentença (ID 1760540) foi julgado julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para: " DETERMINAR ao autor que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue a transferência, para o seu nome ou para quem de direito, da propriedade do veículo Ford/Escort 1.6I GL, placas MRU3439, ano/modelo 1995/1995, cor azul, gasolina, RENAVAM 00279228066, diligenciando, para tanto, perante o órgão de trânsito competente, inclusive no que se refere a quitação dos débitos a ele vinculados (...)".

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1760542) almejando que seja reformada a sentença, para que seja reformada a r. decisão para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização, no importe de R$ 11.000.00 (onze mil reais, fixação de indenização por dano moral, bem como a condenação da recorrida ao desfazimento do negócio jurídico, com a devida anulação, a devolução dos valores pagos com a compra e conserto do veículo, TOTALIZANDO R$ 9.527,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS), A SER ACRESCIDO DE JUROS E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS DESDE O PAGAMENTO.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.(ID 1760548)

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Verifico que o caso em questão envolve, compra e venda de veículo usado, na qual o recorrente em 11/10/2019, adquiriu da recorrida, moradora do edifício onde trabalha como porteiro,o veículo Ford, Escort 1.6I GL, placas MRU3439, ano/modelo 1995/1995, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tendo pago a importância de R$ 2.800,00 a título de entrada, sendo o valor remanescente parcelado em 06 (seis) parcelas, sendo 05 prestações no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e a última no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando no valor de R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

O veículo em tela foi fabricado em 1995,ou seja, com 25 anos de uso, dessa forma deve ser considerado que possui um desgaste natural das peças em relação ao tempo. Dessa forma, o adquirente do bem deveria ter uma avaliação mecânica e documental mais criteriosa. Vale ressaltar que os documentos probatórios de vícios que constam nestes autos são de manutenção preventiva, tais como: troca de óleo, pastilha de freio, junta e manutenção elétrica. Destaca-se que a jurisprudência dispõe que a relação jurídica deve ser observada pelo Código Civil e também que não deve se falar em vício oculto de fácil constatação quando há negligência do comprador na não observação na data da compra.

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR. NÃO VERIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de compra e venda de veículo, era dever da compradora vistoriar os principais itens do carro, tais como o motor e a parte mecânica inferior. Dadas estas peculiaridades, eventuais problemas mecânicos não se confundem com a presença de vício oculto, ainda mais quando esta hipótese não foi cabalmente elucidada. Fato que desautoriza a rescisão contratual e indenização, seja ela material ou moral, por eventuais prejuízos sobrevindos à adquirente. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70082573148, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 14-11-2019).

Assim, muito embora o recorrente afirme ser caso de vício oculto, não encontro motivação para acolher referida alegação, uma vez que, detentora de conhecimento acerca das transações que realizada, deveria a recorrente ter diligenciado para saber em quais condições de uso se encontrava o veículo. Diante disso, não existindo prática de ilícito atribuído à recorrida, não vislumbro pretensão material deduzida.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Diante da análise nos autos, não vislumbro danos morais, uma vez que a recorrida não influenciou para os acontecimentos, além do que, um carro com 25 anos de utilização é previsível que necessite de uma manutenção preventiva e uma análise antes da compra. Sendo assim, julgo improcedente o pedido de danos morais.

Pois bem, em que pese as alegações recursais, mantenho entendimento perfilhado em sentença, reconhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.